Tribunal: STF
Processo: ARE 1320146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF. LEI 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE E APLICAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – GHPP. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE REALIZAÇÃO DAS PREVISÕES LEGAIS CONSTANTES NA LEI PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS REAJUSTES. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A Lei Distrital 5.190, de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, promoveu a reestruturação remuneratória da carreira, contemplando aumentos escalonados a serem implementados a partir de 1º de setembro de 2013 e pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP.
    2. Não obstante existir previsão legal para o reajuste, é notória a gravidade do quadro financeiro do Distrito Federal diante do enorme desequilíbrio das contas públicas, com ameaças constantes de interrupção de serviços essenciais à população, tais como limpeza urbana, fornecimento de alimentação hospitalar, fornecimento de medicamentos e manutenção de contratos de UTI’s. Não bastasse, a Pandemia, decorrente da circulação do vírus SARS-CoV 2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os efeitos decorrentes da necessidade de isolamento social trarão inegável repercussão no âmbito econômico afetando sobremaneira a arrecadação de tributos essenciais à manutenção das atividades estatais.
    3. O quadro fático pelo qual passa o ente Distrital demonstra a impossibilidade financeira de realização das previsões legais constantes na Lei nº 5.190/13 no respectivo exercício financeiro, o que não impede, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentárias suficientes para a integralização dos reajustes previstos.
    4. A questão referente à implementação de reajuste salarial desacompanhado de dotação orçamentária restou pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357, com repercussão geral reconhecida, cuja identidade de matéria restou expressamente admitida pelo Apelante ao perseguir a suspensão do presente feito, posicionamento posteriormente abandonado após fixação de tese contrária à sua pretensão pela Suprema Corte.
    5. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.
    6. Recurso conhecido e não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 37 e 169, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente